Tribunal: TJES
Processo: 5001862-19.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001862-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADRIANO BARBOZA GARCIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO.

1. Nada obstante o entendimento constante no atestado de boa conduta carcerária e no laudo de exame criminológico, sabe-se que tais conclusões não vinculam o juiz, que ao fundamentar concretamente as razões para o indeferimento da progressão, não incorreu em qualquer ilegalidade. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5001862-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO BARBOZA GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Adriano Barboza Garcia
em razão da decisão proferida pelo juízo da
Vara
de Execuções Penais de Viana
, que indeferiu o seu pleito para a progressão de regime.

O agravante sustenta a
possibilidade de progressão ao regime aberto
, tendo em vista o suposto cumprimento dos requisitos legais.

Do que vejo dos autos, o agravante foi condenado a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, em razão da prática da infração penal prevista no artigo
214 do Código Penal
, em que foi vítima um menor de 8 anos de idade. Além disso, foi condenado por
tráfico de drogas
, a cumprir pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, bem como sentenciado a pena de 7 anos em outro processo por c
rime da mesma natureza
.

O agravante já cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime. Contudo, o magistrado das execuções entendeu que
o critério
subjetivo
não foi atendido
, mesmo diante da conclusão favorável constante no atestado de boa conduta carcerária e no laudo de exame criminológico.

Como consignado pelo juiz:

[...] o histórico de vida do Sr.º Adriano sugere ser marcado pela recusão à adaptação às responsabilidades da vida adulta, como os estudos e desenvolvimento profissional, fato que fica evidenciado e sua recusa à escola e ao trabalho ao longo de sua vida, bem como dentro do espaço prisional. Neste sentido, o reeducando tende a transferir a responsabilidade por seu desenvolvimento escolar e profissional à instituição penal, porém sem empenhar-se ou comprometer-se com tais processos. Quanto ao histórico delitivo, o reeducando afirma ter recebido acusações infundadas sobre sua conduta com relação às crianças, negando qualquer prática criminosa ou intenções lascivas. Já sobre o crime de tráfico de drogas, aponta como motivador os ganhos financeiros e as dificuldades encontradas ao sair da prisão [...]

Verifico, nesse ínterim, que
o magistrado fundamentou concretamente as razões que o levaram a entender que o apenado não se encontra apto ao retorno à sociedade
.

E, nada obstante o entendimento constante no atestado de boa conduta carcerária e no laudo de exame criminológico,
sabe-se que tais conclusões não vinculam o juiz, que ao fundamentar concretamente as razões para o indeferimento da progressão,
não incorreu em qualquer ilegalidade
. Nesse sentido:

1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

O Tribunal a quo fundamentou o indeferimento da progressão de regime em razão da ausência do requisito subjetivo, ressaltando, ainda, que "sopesando-se os apontamentos negativos do exame criminológico, a longa pena por cumprir e o delito por ela praticado, não se verifica, nesse momento, que ela tenha condições pessoais que a impeçam de voltar a delinquir" (fl. 359).

Frise-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos dados concretos da execução da pena" (AgRg no HC n. 419.539/SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018), o que ocorreu na espécie.(AgRg no HC n. 615.691/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021)

Registro, ainda, que
o laudo do exame criminológico destacou circunstâncias desfavoráveis ao apenado
, sendo digno de destaque o seguinte trecho:

Todavia, tanto a história de vida do sujeito, quanto os processos de produção da subjetividade da instituição total retiram do sujeito sua autonomia e, consequentemente, sua capacidade de protagonismo e responsabilização frente seu desejo. Os fatores que mantém este comportamento de evitação às responsabilidades da vida adulta não ficam claros, principalmente devido à postura introspectiva por parte do Sr. Adriano, o que sugere resistência.

Frise-se que é entendimento do STJ que
a extração de trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo é providência que encontra respaldo na jurisprudência daquela Corte Superior
(STJ; AgRg-HC 749.522; Proc. 2022/0183804-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/02/2023).

Desse modo, verificado que o apenado não se encontra apto ao convívio pleno em sociedade, como dito,
não há ilegalidade na decisão que indefere a progressão ao regime aberto
.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo D. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.